Tribunal: TJMT
Processo: 1033781-75.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033781-75.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), I. V. R. B. D. A. - CPF: 081.712.351-23 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), BENEDITO GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 103.818.211-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 103.818.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. recurso de apelação cível. plano de saúde. transtorno do espectro autista. cláusula de coparticipação. limitação judicial a duas mensalidades. manutenção da sentença.
recurso desprovido
.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Indenização por Danos Morais, declarou indevida cobrança de coparticipação (R$ 10.162,00) referente à mensalidade de setembro/2021, limitando judicialmente a coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade contratada. Houve ainda condenação das partes em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual de coparticipação de 30% sobre o custo de terapias para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA); (ii) estabelecer se é legítima a limitação judicial da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

iii. razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, sendo exigível interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas restritivas, nos termos do art. 47 do CDC.

4. A cláusula de coparticipação contratualmente estipulada é, em tese, válida, conforme art. 16, VIII, da Lei 9.656/1998 e entendimento do STJ (Tema 1.032, REsp 1.809.486/SP), mas está sujeita ao controle de abusividade, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. A cobrança de coparticipação no valor correspondente a mais de 50 vezes o valor da mensalidade contratada (R$ 195,75), revela desvantagem excessiva ao consumidor e inviabiliza o acesso a tratamento contínuo e multidisciplinar, afrontando o art. 51, IV e § 1º, II, do CDC, e os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. A hipervulnerabilidade do beneficiário, diagnosticado com TEA e em tratamento terapêutico prolongado, justifica a intervenção judicial para limitar a coparticipação, de modo a preservar a efetividade do tratamento e a continuidade da cobertura contratual.

7. A limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal (TJMT), inclusive com base em precedentes específicos envolvendo pacientes com TEA, e está em consonância com diretrizes da ANS (RN nº 539/2022) e entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082 (EREsp 1.886.929/SP).

8. A pretensão subsidiária de parcelamento do excedente da coparticipação é indeferida, pois prolongaria os efeitos do desequilíbrio contratual e violaria os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da proteção do consumidor hipervulnerável.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive para controle judicial de cláusulas de coparticipação. 2. A cláusula de coparticipação é válida em tese, mas sua aplicação é abusiva quando inviabiliza o acesso a tratamento contínuo e essencial à saúde do consumidor. 3. É legítima a limitação judicial da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade do plano, nos casos de tratamento prolongado para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como forma de garantir a continuidade da assistência à saúde.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, I, e 196; CC, arts. 421, 421-A, 317 e 478; CDC, arts. 6º, I, 47, 51, IV e § 1º, II, e 54; Lei 9.656/1998, art. 16, VIII; LINDB, arts. 20, 21 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.082 (EREsp 1.886.929/SP); STJ, REsp 1.809.486/SP, Tema 1.032; STJ, Súmula 608; TJMT, RAC 1031990-51.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1033781-75.2021.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
I. V. R. B. D. A.
, representado por seu genitor.

O Juiz
a quo
concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, declarou indevida a cobrança da mensalidade do plano de saúde do mês de 09/2021 no valor de R$ 10.162,00 (dez mil cento e sessenta e dois reais), sem prejuízo da empresa Requerida promover a cobrança de eventual débito que julgue devido, desde que os valores das cobranças de coparticipação não ultrapassem em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

O Magistrado sentenciante ainda retificou em parte, a decisão liminar para manter apenas a suspensão da cobrança de coparticipação que exceda em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Diante da sucumbência recíproca condenou as partes, na proporção de 60% para a Requerida e 40% para o Autor, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que a coparticipação é expressamente prevista em contrato e autorizada pelo art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998, não havendo qualquer abusividade. O percentual aplicado (30%) é razoável e reconhecido como legítimo pela jurisprudência do STJ, inclusive em casos análogos de tratamento multidisciplinar e autismo.

Invoca o princípio da especialidade, sustentando que a Lei 9.656/98 é norma específica que regula os planos de saúde, devendo prevalecer sobre o CDC, que tem aplicação apenas subsidiária.

Defende que a cobrança segue o mutualismo e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, preservando a sustentabilidade da operadora e evitando onerosidade excessiva ao sistema e aos demais beneficiários. A limitação imposta pela sentença (até 2 mensalidades) desequilibra o contrato e viola o princípio
pacta sunt servanda
.

Acentua que a cláusula foi livremente aderida pelo beneficiário, não havendo vício de consentimento e a intervenção judicial afronta os arts. 421 e 421-A do Código Civil, que consagram a autonomia privada e a intervenção mínima nas relações contratuais.

Frisa que o contrato é aleatório e de risco, e os contratantes assumem os riscos inerentes à prestação de serviços de saúde, logo, não há fato imprevisível ou extraordinário que justifique revisão contratual (arts. 317 e 478 do CC).

Enfatiza que a cláusula é legal, clara e necessária para a manutenção do equilíbrio atuarial e econômico da operadora (arts. 20, 21 e 23 da LINDB e art. 170 da CF).

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença. Subsidiariamente, requer que o excedente possa ser cobrado de forma parcelada em faturas futuras.

Intimado, o Apelando não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I. V. R. B. D. A.
, representado por seu avô, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Indenização por Danos Morais em face da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Na petição inicial, explicitou que é beneficiário do plano de saúde Unimed Super Class Adesão Individual Familiar – Estadual, cujo responsável financeiro é seu avô e representante legal, Benedito Antunes de Almeida, aposentado e arrimo de três netos órfãos.

Narrou que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realiza tratamento multidisciplinar contínuo e essencial, com terapias de psicologia pelo método ABA, fonoaudiologia pelo método Bobath, terapia ocupacional com integração sensorial, psicomotricidade, equoterapia e psicopedagogia, todas prescritas por médico que o acompanha.

No entanto, ao buscar atendimento junto à Requerida, seu avô foi informado de que a operadora não possuía na rede credenciada profissionais habilitados para atender às terapias indicadas.

Diante dessa negativa, foi proposta ação judicial anterior (n. 1014166-02-2021.8.11.0002), na qual foi concedida tutela determinando que a Unimed custeasse integralmente o tratamento.

Durante longo período, a coparticipação cobrada pelo plano se manteve em valores simbólicos, próximos de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, até que, de forma abrupta e sem qualquer aviso prévio, a fatura de setembro/2021 foi emitida no valor de R$ 10.162,00 (dez mil, cento e sessenta e dois reais), a título de coparticipação, com vencimento imediato e ameaça de cancelamento do contrato em caso de inadimplência.

Surpreso com o valor exorbitante, o avô dirigiu-se à sede da Requerida e solicitou o detalhamento e o desmembramento da fatura, mas não obteve resposta. Tentou novamente, por e-mail, requerendo explicações sobre a origem do débito, mas também permaneceu sem retorno.

Seguiu dizendo que jamais foi comunicado sobre qualquer alteração no regime de coparticipação e que, durante todo o tratamento, a Requerida cobrava valores simbólicos, ora nada cobrava.

Argumentou que seu representante legal (avô) não possui condições financeiras de arcar com valor tão elevado, visto que é aposentado e sustenta sozinho os três netos.

Enfatizou que a cobrança imposta pela Requerida é abusiva, arbitrária e restritiva, inviabilizando o acesso ao tratamento indispensável à saúde e ao desenvolvimento da criança.

Sustentou que, se o tratamento for interrompido por inadimplência, o Autor poderá regredir em seus avanços e comprometer a autonomia que vem conquistando.

Alegou que o comportamento da operadora Requerida viola a boa-fé e frustra a legítima expectativa contratual, uma vez que o plano foi contratado justamente para garantir segurança no acesso a cuidados médicos contínuos.

No campo jurídico, o Autor afirmou que a cobrança imposta caracteriza prática abusiva e desproporcional, em afronta ao art. 2º, VII, da Resolução CONSU nº 08/1998, que veda a imposição de coparticipação ou franquia que configure financiamento integral do tratamento pelo usuário ou fator restritivo severo ao acesso aos serviços.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato é de adesão e deve ser interpretado em favor do consumidor, conforme arts. 47 e 54 do CDC.

Assegurou que a cláusula de coparticipação é nula, por violar o equilíbrio contratual e impor desvantagem excessiva, nos termos do art. 51, IV e XV, do mesmo diploma legal.

Sustentou que a conduta da Requerida afronta direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, especialmente o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 196), e que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) garante prioridade e proteção especial a pessoas com deficiência em todos os procedimentos administrativos e judiciais.

Ressaltou que, conforme a Resolução Normativa nº 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os beneficiários com Transtorno do Espectro Autista têm direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, sem coparticipação adicional.

O autor citou, ainda, o Comunicado nº 84/2020 da ANS, que afastou limitações anteriormente impostas pela Resolução nº 428/2017, reforçando que a cobertura de terapias para autistas deve ser integral e ilimitada.

Acrescentou também que, diante da falta de profissionais especializados na rede credenciada da Unimed, o custeio integral de clínicas particulares é obrigatório, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência (Súmula 102 do TJSP e RN 259/2011 da ANS), que assegura ao beneficiário o direito de ser atendido fora da rede credenciada quando inexistir prestador habilitado.

Sob tais alegações, requereu a suspensão da cobrança, a declaração de inexistência do débito, o reconhecimento da ilegalidade da coparticipação imposta pela Requerida, bem como a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a Requerida argumentou que a cobrança de coparticipação é totalmente legal, prevista em contrato e amparada na Lei nº 9.656/98 e nas resoluções da ANS. Sustentou que o contrato foi firmado com base na liberdade contratual e na autonomia da vontade, com plena ciência do beneficiário sobre as condições pactuadas.

Alegou que o regime de coparticipação é necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano e preservar o princípio do mutualismo, evitando onerosidade excessiva para a operadora e para o sistema coletivo de saúde suplementar. Defendeu que não há qualquer ato ilícito, pois sua conduta configura exercício regular de direito, afastando a possibilidade de indenização por danos morais.

Assegurou que não ocorreu fato imprevisível que justifique a revisão contratual por onerosidade, uma vez que o contrato de plano de saúde é de natureza aleatória e envolve riscos assumidos por ambas as partes. Destacou que o Poder Judiciário não deve interferir nas relações privadas validamente constituídas, e requereu a total improcedência da ação com a manutenção da cláusula de coparticipação.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, declarou indevida a cobrança da mensalidade do plano de saúde do mês de 09/2021 no valor de R$ 10.162,00 (dez mil cento e sessenta e dois reais), sem prejuízo da empresa Requerida promover a cobrança de eventual débito que julgue devido, desde que os valores das cobranças de coparticipação não ultrapassem em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

O Magistrado singular ainda retificou em parte a decisão liminar para manter apenas a suspensão da cobrança de coparticipação que exceda em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Diante da sucumbência recíproca condenou as partes, na proporção de 60% para a Requerida e 40% para o Autor, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada,
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

A Recorrente alega que a coparticipação é expressamente prevista em contrato e autorizada pelo art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998, não havendo qualquer abusividade. O percentual aplicado (30%) é razoável e reconhecido como legítimo pela jurisprudência do STJ, inclusive em casos análogos de tratamento multidisciplinar e autismo.

Invoca o princípio da especialidade, sustentando que a Lei 9.656/98 é norma específica que regula os planos de saúde, devendo prevalecer sobre o CDC, que tem aplicação apenas subsidiária.

Defende que a cobrança segue o mutualismo e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, preservando a sustentabilidade da operadora e evitando onerosidade excessiva ao sistema e aos demais beneficiários. A limitação imposta pela sentença (até 2 mensalidades) desequilibra o contrato e viola o princípio do
pacta sunt servanda
.

Acentua que a cláusula foi livremente aderida pelo beneficiário, não havendo vício de consentimento e a intervenção judicial afronta os arts. 421 e 421-A do Código Civil, que consagram a autonomia privada e a intervenção mínima nas relações contratuais.

Frisa que o contrato é aleatório e de risco, e os contratantes assumem os riscos inerentes à prestação de serviços de saúde, logo, não há fato imprevisível ou extraordinário que justifique revisão contratual (arts. 317 e 478 do CC).

Enfatiza que a cláusula é legal, clara e necessária para a manutenção do equilíbrio atuarial e econômico da operadora (arts. 20, 21 e 23 da LINDB e art. 170 da CF).

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença. Subsidiariamente, requer que o excedente possa ser cobrado de forma parcelada em faturas futuras.

Pelo que se observa, a controvérsia recursal circunscreve na validade e na limitação judicial da cláusula de coparticipação prevista em contrato de plano de saúde, aplicada a tratamento multidisciplinar de criança com Transtorno do Espectro Autista.

Desde logo, é importante deixar claro que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

Assim, na hipótese, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), especialmente em casos que envolvem cláusulas restritivas de direito, como as que tratam de coparticipação.

Na hipótese, os Apelados são beneficiários de plano de saúde individual/familiar, com previsão contratual expressa de coparticipação de 30% (trinta por cento) sobre os procedimentos utilizados, conforme consta no Id. 301489390.

Embora seja legítima a cláusula de coparticipação, conforme reconhece o próprio Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.809.486/SP (Tema Repetitivo 1.032), sua aplicação deve se submeter aos limites impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

O art. 51, IV, e §1º, II, do CDC, dispõe que são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Além disso, deve-se considerar a função social do contrato e a preservação do equilíbrio contratual.

No caso concreto, está demonstrado que a exigência de coparticipação nos moldes inicialmente praticados comprometeu de maneira grave o acesso do Apelado aos serviços de saúde de que necessitam.

O Apelado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de acompanhamento terapêutico contínuo e intensivo, com diversas sessões semanais de diferentes especialidades, o que gerou cobrança de valores de coparticipação que ultrapassaram em mais de dez vezes o valor da mensalidade, atingindo, no mês de Setembro/2021, o montante de R$ 10.162,00 (dez mil cento e sessenta e dois reais), frente a uma mensalidade de R$ 195,75 (cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco) (Id. 301489362).

A situação de hipervulnerabilidade do Apelado, aliada à natureza prolongada e custosa do tratamento, evidencia a desproporcionalidade da cobrança, tornando legítima a intervenção judicial para limitar os efeitos da cláusula. Tal medida encontra respaldo no direito fundamental à saúde (art. 6º, I, do CDC e art. 196 da CF), bem como na vedação à prática de cláusulas abusivas.

Para reforçar, importante registrar que, após o julgamento do Tema 1.082 pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP), com publicação em 03/08/2022, restou firmada a orientação de que o rol da ANS é taxativo em regra, admitindo exceções, dentre outras hipóteses, nos casos em que houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia terapêutica com base na medicina baseada em evidências. No mesmo julgado, o STJ reconheceu expressamente a abusividade de cláusulas limitativas que comprometam o acesso a tratamentos imprescindíveis, como os relacionados aos transtornos do espectro autista.

Ademais, a edição da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que alterou a RN nº 465/2021, veio reforçar essa diretriz ao estabelecer a cobertura ilimitada de sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia para o tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento.

No tocante à coparticipação, o art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98, exige que os contratos de planos de saúde indiquem, de forma clara e objetiva, os percentuais aplicáveis e os limites financeiros das obrigações assumidas pelo consumidor. A exigência contratual, embora válida, não afasta a incidência do controle judicial de abusividade, quando verificada desvantagem excessiva ao consumidor.

Em situações semelhantes, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de ser legítima a cobrança da coparticipação, desde que limitada ao valor correspondente a, no máximo, duas mensalidades do plano contratado, como fator de moderação que preserve a continuidade do tratamento, o equilíbrio contratual e a função social do contrato, especialmente diante da natureza prolongada e onerosa das terapias indicadas para pacientes com TEA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – SENTENÇA REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.
” (TJMT, RAC 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023). (TJMT, apelação 1031990-51.2021.8.11.0041, relator Desembargador Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, publicado no DJE 22/03/2025).

No mesmo sentido, cito os Acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 1014207-67.2024.8.11.0000 e n. 1002567-67.2024.8.11.0000, o primeiro de relatoria do Juiz Marcio Aparecido Guedes e o segundo do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgados pela Primeira Câmara de Direito Privado, respectivamente em 10/12/2024 e 20/08/2024.

Quanto ao pedido subsidiário de cobrança do excedente em parcelas futuras, a pretensão não merece acolhida, visto que tal cobrança parcelada do excedente perpetuaria o desequilíbrio contratual e comprometeria a efetividade do tratamento contínuo, em prejuízo ao consumidor hipervulnerável.

Além disso, afrontaria aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima, fundamentos essenciais nas relações de consumo.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e estão em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a diferença deve ser arcada apenas pela Unimed Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025